Tribunal: CARF
Processo: 10665.731121/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.731121/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.428 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
EXCESSO DE RECEITA BRUTA
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legalmente estabelecido
para opção pelo referido sistema.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela
omissão de receitas e o excesso de receita bruta são causas de exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.731121/2019-55
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
da 5a Turma de Julgamento que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente nos seguintes termos:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional a partir de 8/7/2016, nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/Divinópolis MG no 006241969, de 24/10/2019.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata-se da exclusão da empresa Pro-Dados Processamento Eireli (CNPJ
25.167.520/0001- 14) do Simples Nacional, por intermédio do Ato Declaratório
Executivo DRF/Divinópolis-MG no 006241969, de 24/10/2019 (fl. 316), com efeitos a
partir de 8/7/2016, por ter sido a empresa constituída por interposta pessoa, com
fundamento nos incisos I e IV e §1o do artigo 29, e §2o do artigo 30 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, e na alínea ‘c’ do inciso IV do artigo 84 da
Resolução CGSN no 140, de 22/5/2018.
A ‘Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional' (fls. 2/11) contém as
informações que seguem. A Pro-Dados Processamento Eireli compõe grupo econômico
de fato com as empresas abaixo relacionadas, optantes pelo Simples Nacional, exceto a
RBC – Rede Brasileira de Comunicação Ltda, conforme análise da composição do
quadro societário e movimentações de empregados das referidas empresas. - RBC-
Rede Brasileira de Comunicação Ltda - CNPJ 01.66.744/0001-84; - RW – Cobrança
Prestadodra de Serviços Ltda – CNPJ 09.118.929/0001-94; - Royal Participações Ltda
– CNPJ 09.339.882/0001-99; - HD Telecom & Serviços Eireli – CNPJ
15.659.913/0001-91; - Divcabo Serviços em Telecom Eireli – CNPJ 22.442.682/0001-
25; - M&A Soluções Eireli – CNPJ 29.726.335/0001-73; e - Call Center
Teleatendimento Ltda – CNPJ 33.811.584/0001-34 As empresas possuem atividades
semelhantes; cinco delas estão localizadas em Divinópolis/MG; as empresas M&A
Soluções Eireli e Call Center Teleatendimento Ltda possuem o mesmo endereço (item
2). A RBC - Rede Brasileira de Comunicação Ltda é a cliente preponderante da Pro
Dados Processamento Eireli (item 2).
A Pro Dados Processamento também possui como clientes “[...] as empresas ZEUS
PROVEDOR
DE
INTERNET
LTDA,
CNPJ
25.332.812/0001-84
E
VIP
COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 05.388.873/0001-37, sendo esta baixada pelo motivo
de INEXISTENTE DE FATO, com data de 17/05/2018. Porém nos Livros Caixas
apresentados todas as entradas são provenientes da empresa RW COBRANÇA
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA” (item 2). A análise da composição do quadro
societário de cada empresa aponta titulares e ex titulares vinculados às empresas do
grupo na condição de empregados, ex-empregados ou ex-sócio (item 3 e 4) A partir do
cruzamento de informações declaradas em GFIP, foi constatada a transferência de
segurados empregados entre as referidas empresas, sem alteração no vínculo inicial
dos segurados, o que caracteriza ainda mais a formação de grupo econômico (item 5).
Através de consulta realizada no sítio do TRT – Tribunal Regional do Trabalho da 3a
Região, verificou-se que, através de 10 reclamatórias trabalhistas, foi reconhecida a
existência de grupo econômico entre as empresas Divcabo Serviços em Telecom Eireli,
RBC – Rede Brasileira de Comunicação Ltda, HD Telecom & Serviços Eireli e RW
Cobrança Prestadora de Serviços Ltda (item 6).
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Conforme trecho reproduzido do processo 0010949-91.2018.5.3.0148, há relação de
coordenação entre as empresas, sendo a empresa RBC – Rede Brasileira de
Comunicação Ltda a efetiva gestora do negócio (item 7). Concluiu a fiscalização que,
“[...] diante do exposto, fica evidenciado que a administração do grupo econômico
cabe à empresa RBC – Rede Brasileira de Comunicação Ltda, CNPJ
01.766.744/0001-84, sendo os demais titulares das empresas optantes pelo Simples
Nacional interpostas pessoas, incorrendo essas empresas nas vedações previstas no
artigo 29, inciso I e IV e § 1o da Lei Complementar no 123/2006” (item 8).
Como se trata de grupo econômico, o somatório das receitas brutas de todas as empresas
ultrapassou, em 2/2015, o limite estabelecido na Lei Complementar no 123/2006, de R$
3.600.000,00 até 2017 e de R$ 4.800.000,00 a partir de 2018, conforme tabela, de modo
que a empresa deveria ter comunicado a sua exclusão do Simples Nacional, de acordo
com a LC no 123/2006, artigo 30, incisos I, II e IV (itens 10 e 11).
A autoridade fiscal concluiu, à visto do exposto, [...] pela formação de grupo
econômico e pela utilização de interpostas pessoas, devendo proceder a exclusão de
ofício do SIMPLES NACIONAL da empresa PRO-DADOS PROCESSAMENTO
EIRELI, CNPJ: 25.167.520/0001-14 com efeito da exclusão desde a data de início de
atividades da empresa, em 08/07/2016 pela falta de comunicação obrigatória pela
empresa prevista no artigo 29, inciso I da LC 123/2006 e por incorrer nas vedações
previstas no artigo 29, incisos I e IV da LC 123/2006 e artigo 30, inciso IV.
Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo DRF/Divinópolis-MG no
006241969 em 4/11/2019 (Aviso de Recebimento - fl. 320) e, em 28/11/2019 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada – fl. 322), apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 324/346, na qual alega o que segue. Preliminar Alega nulidade
do Despacho Decisório - DD por não observância das formalidades a que se sujeitam os
atos administrativos, face à ausência de motivação legal do ato.
Assegura que o DD não demonstra os critérios e os elementos para formação de grupo
econômico, a fim de aceitar a infundada alegação de exclusão do Simples Nacional por
interposta pessoa.
Afirma haver descompasso entre a situação fática descrita pelo Relatório Fiscal e a
fundamentação legal por ele invocada. Assevera não haver possibilidade de verificar a
conexão (subsunção) entre os motivos de fato e os motivos legais apresentados.
Diz que se faz necessária a correta e completa descrição dos fatos, bem como a perfeita
tipificação legal, em face dos princípios constitucionais da Segurança Jurídica,
Contraditório e Ampla Defesa. Mérito Defende a ilegalidade da sua exclusão do
Simples Nacional face ausência de infração à Lei Complementar no 123/2006.
Discorre sobre o Simples Nacional. Alega que o artigo 29, inciso IV da LC no 123/2006
caracteriza hipótese de exclusão discricionária, não objetiva. Defende que a presunção
de interposição de pessoa na constituição da empresa não poderia servir como
parâmetro para a exclusão da empresa do Simples Nacional, por afrontar diretamente os
princípios da legalidade tributária, capacidade contributiva e isonomia tributária.
Assegura inexistir qualquer prova plausível e concreta de que a impugnante tenha se
constituído como uma empresa interposta e que forme grupo econômico com qualquer
empresa que seja para, em elisão fiscal, fraudar o erário.
Alega que a composição societária das empresas RBC – Rede Brasileira de
Comunicação Ltda, HD Telecom & Serviços Eireli, Pro-Dados Processamento Eireli e
Call Center Teleatendimento Ltda, citadas na decisão judicial apresentada pela
fiscalização como nexo causal para a exclusão do Simples, não tem qualquer similitude
com o quadro societário da impugnante, cuja única sócia, Sra. Mônica Ferreira Cardoso,
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

faz parte do quadro societário apenas da Pró-Dados Processamento Eireli. Diz que, na
citada decisão judicial, a Pro-Dados Processamento Eireli não é parte.
Afirma que a decisões proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho não têm aplicação
no presente caso, uma vez que proferidas com fundamento no § 2o do artigo 2o da CLT.
Alega que, “[...] mesmo que fosse a Impugnante parte do processo, e o dispositivo
tratasse, não de responsabilidade solidária da tomadora de serviços pelos débitos
trabalhistas dos empregados da prestadora, mas sim sobre uma questão de interposição
de empresas formadoras de um único grupo econômico, o § 3o do próprio art. 2o da
CLT, ao menos no que tange a Pro-Dados Processamento EIRELI, impediria que o § 2o
fosse aplicado”.
Diz que, nos termos da citada legislação (CLT), se a mera identidade de sócios não
configura grupo econômico, quiçá a inexistência de sócios em comum, a inexistência de
interesse integrado, a inexistência de efetiva comunhão de interesses ou a inexistência
de atuação conjunta da impugnante com qualquer empresa que seja. Alega que a decisão
proferida no âmbito da Justiça do Trabalho não pode ser utilizada como nexo causal
para excluir o contribuinte do Simples Nacional pelo fato de o direito tributário ser
regido pelo princípio da legalidade e este não possuir definição legal do que venha ser
grupo econômico para fins de tributação.
Sustenta a ilegalidade da decisão da fiscalização que excluiu o impugnante do Simples
Nacional por presunção de interposição de pessoa, em violação ao artigo 150, inciso I,
da Constituição Federal de 1988 - CF/88, c/c artigo 97, inciso V, e artigo 112 do Código
Tributário Nacional - CTN. Em seguida, alega inexistência de formação de grupo
econômico. Assevera que a Pro-Dados, além de não ter sócios em comum com as
empresas consideradas pela fiscalização como componentes do grupo econômico, existe
por si só. Afirma que a atividade da Pro-Dados não se atrela às atividades das demais
empresas, porquanto é uma prestadora de serviços de hospedagem de sites, tendo, como
única vinculação à narrativa da Receita Federal do Brasil - RFB, o fato de sua principal
tomadora de serviços ser a RBC – Rede Brasileira de Comunicação Ltda, o que não é
proibido.
Informa que a sede administrativa da impugnante possui endereço diverso de todas as
outras empresas listadas pela fiscalização. Alega que, além de não existir qualquer
elemento que corrobore a ilação da RFB, a impugnante levou toda receita à tributação,
conforme balancetes anexos, não havendo que se falar em elisão fiscal da impugnante
para caracterizar, indiretamente, na compreensão da fiscalização, infração à legislação
do Simples Nacional e formação de grupo econômico.
Alega que não configura fraude o fato de a impugnante possuir um contrato de
prestação de serviços com uma das maiores empresas da região (RBC – Rede Brasileira
de Comunicação Ltda). Acrescenta que, se “[...] assim o for, podemos fechar a maioria
das empresas que operam mercados de consumo, conhecidos como mercados de
massa”. Afirma possuir despesas próprias que asseguram sua autonomia empresarial.
Apresenta contrato de prestação de serviço e comprovantes de pagamento de despesas
com condomínio, aluguel, contabilidade, plano de saúde, cesta básica e operadora de
cartão de crédito. Reafirma exercer sua atividade de maneira autônoma e independente
de qualquer outra empresa e que não há elementos para imputar formação de grupo
econômico entre a impugnante e as demais empresas citadas. Alega que a decisão que a
excluiu do Simples Nacional viola o princípio da legalidade tributária, previsto no artigo
150, inciso I, do CTN, porque não existe a previsão legal de grupo econômico no
Código Tributário Nacional.
Diz que o fisco adota presunção duvidosa de legalidade. Cita legislação. Indaga qual
seria o critério utilizado pela RFB para designar grupo econômico de fato - se mesmos
sócios, mesma família, mesma atividade, mesmo endereço ou mesmo controle.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Assegura que tais requisitos são notadamente utilizados por várias empresas do mercado
empresarial brasileiro, como as que cita.
Assevera que o critério adotado pelo fisco para definição de grupo econômico de fato
gera problemas jurídicos discricionários, violando o princípio da legalidade tributária,
bem assim um enorme problema de insegurança jurídica.
Cita jurisprudência no sentido de que o reconhecimento da existência de grupo
econômico requer seja demonstrado que as pessoas jurídicas exerçam suas atividades
sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Alega que a fiscalização não demonstrou
haver confusão contábil e patrimonial entre as empresas. Reafirma que não há
elementos suficientes para o reconhecimento de grupo econômico de fato entre o
contribuinte e as empresas citadas.
Assegura que o próprio desenho contido no Relatório a embasar a suposta formação de
grupo econômico contraria a norma, “[...] eis que não há controle societário comum, não
há identidade de atividade, não há confusão patrimonial, não há execução comum de
empregados”. Entende que “[...] não havendo nenhum dos elementos exigidos para
configuração de grupo econômico de direito ou de fato, fica afastada a presunção de
constituição por pessoa interposta na infundada alegação de formação de grupo
econômico para a exclusão do Simples Nacional da autuada”.
Ao final, requer [...] que este Egrégio Órgão de Julgamento de Primeira Instância
conheça e dê integral provimento à Impugnação ora apresentada, para cancelar a
decisão de exclusão da Impugnante do Simples Nacional, uma vez que:
a) acolhendo-se a preliminar suscitada no subitem “II.1”, seja conhecida a nulidade do
Despacho Decisório, em razão de ausência de motivação/erro da fiscalização;
b) acaso ultrapassadas as questões preliminares, seja dado provimento à Impugnação, no
sentido de ser reconhecida a ilegalidade de exclusão do Simples Nacional, por ausência
de infração à Lei Complementar no 123/06, na medida que somente existe somente
presunção discricionária de interposição de pessoa;
c) inexiste grupo econômico, haja vista contreles de gestão distintos e independentes;
d) não configurado grupo econômico, por ausência de elementos de ocultação
patrimonial e de práticas atentatórias à administração tributária.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 08/07/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A priori, destaca-se que a recorrente sustenta a necessidade da reforma da decisão
da 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento que decidiu pela improcedência da defesa
apresentada, alegando, em apertada síntese, a inexistência de interposição de pessoas na
composição societária e grupo econômico, bem como a ausência de prática conjunta das
atividades empresariais, sustentando para tanto que “(...) o relatório fiscal não apresentou elementos
suficientes nem demonstrou de forma inequívoca que de fato houve a formação de grupo econômico, na medida em
que para tanto é preciso a comprovação de que a ora Recorrente e as demais empresas mencionadas na autuação
combinavam recursos e esforços para a consecução de objetivos comuns sob uma direção única e coordenada.”
Ademais, alega que “(...)não há elementos suficientes para o reconhecimento de
grupo econômico de fato entre a Pro-Dados e as demais empresas mencionadas na autuação, não
havendo que se falar na manutenção desta caracterização(...) – “(...) fica evidenciada a ausência
de grupo econômico, isso porque o próprio desenho contido no Relatório Fiscal a embasar a
suposta formação econômica contraria a norma legal, eis que não há entre as empresas controle
societário comum, identidade de atividade e confusão patrimonial (...)”.
Outrossim, ressaltou a recorrente a ausência de interpostas pessoas na constituição
e funcionamento da empresa recorrente e inexistência de justificativa legal para exclusão do
simples nacional defendendo que “(...) Recorrente não se atrela às atividades das demais
empresas inseridas na autuação, porquanto é uma prestadora de serviços de manutenção de
estações e redes de telecomunicações – “(...) inexiste qualquer justificativa legal apta a embasar a
exclusão da empresa do Simples Nacional, visto que ausente a interposição de pessoas na
constituição e funcionamento da pessoa jurídica (...)”
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Para tanto, fundamentou seu pedido argumentando ter despesas próprias, pelo que
anexou copia de contratos, condomínio, aluguel, contabilidade, nota fiscal de prestação de
serviço, plano de saúde, cesta básica, contrato de trabalho.
Além disso, a recorrente arguiu a ausência de apresentação de prova cabal pela
autoridade administrativa apta a demonstrar a suposta interposição de pessoas – erro na
motivação do ato declaratório de exclusão do simples nacional e conclui, requerendo que “este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, possa conhecer e prover integralmente o Recurso Voluntário ora
apresentado para reformar o acórdão no 101-000.798, proferido pela 5a Turma da DRJ01, para, uma vez inexistindo
grupo econômico e interposição de pessoas entre as empresas mencionadas na autuação, seja cancelado o Ato
Declaratório que determinou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, e, ato contínuo, seja a empresa
reestabelecida no regime de tributação simplificado.”
No entanto, não assiste razão a recorrente e, para tanto, vale ressaltar que a
argumentação e fundamentação utilizada para infirmar a decisão recorrida tenta isolar os
critérios utilizados pela fiscalização e pelo acórdão retro que analisou o lastro probatório por
completo e de fato constatou a configuração de grupo econômico e, por sua vez a mácula à
legislação tributária específica, razão pela qual me filio aos fundamentos utilizados pelo julgador
de primeira instância.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
(...)
MÉRITO - Conforme relatado, o ADE DRF/Divinópolis-MG no 006241969, de
24/10/2019, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de
8/7/2016, fundamenta-se na LC no 123/2006, artigo 29, inciso IV, segundo o qual a
empresa será excluída de ofício do Simples Nacional quando a sua constituição ocorrer
por interposta pessoa. LC no 123/2006 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas
optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: I - verificada a falta de comunicação
de exclusão obrigatória; [...] IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]§1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos calendário seguintes.
Inicialmente, a defesa alega que o citado dispositivo legal corresponde à hipótese de
exclusão discricionária, não objetiva, que afronta princípios constitucionais como o da
legalidade tributária. Tal alegação, porém, não pode ser acatada. A Lei no 123/2006,
artigo 29, inciso IV, trata-se de legislação vigente, que deve ser obrigatoriamente
observada pela autoridade fiscal, que exerce atividade plenamente vinculada, conforme
CTN, artigo 142, parágrafo único. A própria LC no 123/2006, artigo 33, dispõe ser
competência da RFB fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias
relativas ao Simples Nacional e verificar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo
29 desta lei complementar.
LC no 123/2006
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
Repise-se que a legislação questionada encontra-se vigente, de modo que fiscalização
tem o dever de aplicá-la sempre que a realidade fática apurada se amoldar ao disposto
na lei.
À autoridade administrativa não cabe afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, conforme artigo 26-A do Decreto no 70.237/1972. Portanto, não
há irregularidade no tocante ao fundamento legal do ato administrativo que excluiu o
contribuinte do Simples Nacional.
Grupo Econômico de Fato/Interpostas Pessoas
A defesa alega que não há nos autos provas concretas de que forme grupo econômico
com qualquer outra empresa e de que seja constituído por interposta pessoa. Neste
ponto, é essencial esclarecer que as provas devem ser analisadas em conjunto, e não
isoladamente; pois somente assim é possível identificar a estrutura irregular
adotada pelas empresas envolvidas, que optaram por mascarar a sua atuação
coordenada na consecução de seus objetivos sociais, o que incluiu a opção unânime
de adotar a mesma estrutura societária, em que titulares e ex-titulares eram, em sua
maioria, ex-empregados das empresas do grupo.
Além da citada estrutura societária, sobre a qual se discorrerá a seguir, constam também
nos autos os seguintes elementos que apontam para a existência de grupo econômico de
fato entre as empresas:
Atividades semelhantes
Conforme quadro a seguir reproduzido da Representação Fiscal, as empresas possuem
atividades semelhantes, relacionadas à área de telecomunicação, sendo que 4 delas
atuam na ‘manutenção de estações e redes de telecomunicações’.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Localização
Do quadro acima, verifica-se que 7 empresas estão localizadas na mesma cidade, em
Divinópolis/MG, e que as empresas M&A Soluções Eireli e Call Center
Teleatendimento Ltda possuem o mesmo endereço.
Prestação de Serviços
Através da análise de notas fiscais, verificou-se que a empresa RBC – Rede Brasileira
de Comunicação Ltda é a cliente preponderante Pro Dados Processamento Eireli. A
empresa também possui como clientes as empresas Zeus Provedor de Internet Ltda e
Vip Comunicação Ltda, “[...] sendo esta baixada pelo motivo de “Inexistente de Fato”,
com data de 17/5/2018. Porém nos Livros Caixas apresentados todas as entradas são
provenientes da empresa RW COBRANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA”.
Composição societária
Os titulares e ex-titulares das empresas, em sua maioria, possuíram vínculo
empregatício ou societário com outras empresas do grupo, conforme Representação
Fiscal abaixo parcialmente reproduzida.
4. Com relação aos titulares e sócios das empresas foram constatados as seguintes
situações:
4.1 A empresa PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI, com início de atividade em
08/07/2016, é optante pelo SIMPLES Nacional desde esta data e sobre os titulares foi
constatado:
-A ex-titular CÍNTIA DANTAS DE OLIVEIRA, foi segurada empregada da empresa
RW COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS no período de 02/05/2011 a
17/07/2016, passando a titular da empresa PRO-DADOS em 08/07/2016 até 09/11/2017
e em 10/11/2017 voltou a ser segurada empregada da empresa PRO-DADOS
PROCESSAMENTO EIRELI da qual era titular, conforme cadastro de vínculos do
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

sistema CNIS da RFB. -A atual titular MÓNICA FERREIRA CARDOSO foi
segurada empregada das empresas RW COBRANCA PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA, no período de 02/2011 a 12/2016 e PRO DADOS
PROCESSAMENTO EIRELI no período de 12/2016 a 09/11/2017, passando a titular
da empresa a partir de 09/11/2017. Observa-se que houve transferência entre as
empresas RW e PRO-DADOS com a manutenção do vínculo inicial de 11/02/2011,
conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB.
4.2 A empresa HD TELECOM & SERVIÇOS EIRELI, com início de atividade em
05/06/2012, é optante pelo SIMPLES Nacional desde esta data, e o histórico do quadro
societário é assim composto:
-O ex-titular GILCÉLIO SOARES DINIZ, foi segurado empregado de diversas
empresas do ramo internet, tv a cabo e telecomunicações, conforme cadastro de
vínculos do sistema CNIS da RFB.
-O ex-titular THIAGO PARDINI MICHELINI ARAUJO, foi titular desta empresa de
14/01/2015 a 21/03/2017 e também foi titular da empresa DIVCABO SERVIÇOS EM
TELECOM EIRELI no período de 04/05/2017 a 11/12/2017 -O titular MARCELO
HENRIQUE PEREIRA, foi segurado empregado da empresa HD TELECOM &
SERVIÇOS EIRELI, no período de 01/08/2012 a 20/01/2017, conforme cadastro de
vínculos do sistema CNIS da RFB.
4.3 A empresa RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ
01.766.744/0001- 84, não é optante pelo SIMPLES NACIONAL e sobre seus sócios foi
constatado o seguinte:
-O sócio-administrador ROBERTO MURILO PERES CORREA MACHADO é
segurado empregado na empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO
IPIRANGA, CNPJ 33.069.766/0067-08 desde 02/1995, conforme cadastro de vínculos
do sistema CNIS da RFB e nunca foi declarado em GFIP na condição de contribuinte
individual.
-A sócia pessoa jurídica ROYAL PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.339.882/000199
tem como sócio responsável a pessoa física MARCOS GONCALVES MACHADO,
CPF 483.860.656-72, que nunca foi segurado empregado e é declarado como
contribuinte individual apenas na GFIP da empresa FLORESTA
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 06.927.801/0001-83, da qual é sócio
administrador, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB. Também é
sócio administrador das empresas ZEUS PROVEDOR DE INTERNET LTDA, CNPJ
25.332.812/0001-84 E VIP COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 05.388.873/0001-37,
sendo esta baixada pelo motivo de INEXISTENTE DE FATO, com data de 17/05/2018.
4.4 A empresa RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, com início
de atividade em 03/10/2007, é optante pelo SIMPLES Nacional desde 26/10/2007 e a
sócia administradora RENATA RODRIGUES COUTO DE LIMA, foi segurada
empregada em diversas empresas e, atualmente, mantém dois vínculos empregatícios,
conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB.
4.5 A empresa M&A SOLUÇÕES EIRELI, com início de atividade em 20/02/2018, é
optante pelo SIMPLES Nacional desde esta data, e:
- A ex-titular MARIANNA ALVES, foi segurada empregada da empresa RW-
COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, no período de 06/2011 a
12/2016 e da empresa PRO DADOS PROCESSAMENTO EIRELI, CNPJ
25.167.520/0001-14 no período de 12/2016 a 03/2018, observa-se que houve
transferência entre as empresas RW e PRO-DADOS com a manutenção do vínculo
inicial de 02/06/2011, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB.
Também foi sócia administradora da empresa CALL CENTER
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

TELEATENDIMENTO LTDA desde o início das atividades da empresa em
03/06/2019 até 25/09/2019.
-A atual titular LORENNA DANIELLE AZEVEDO GOMIDES foi segurada
empregada da DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIRELI, sendo contratada em
23/09/2013 e em 01/08/2019 foi transferida sem rescisão para a empresa CALL
CENTER TELEATENDIMENTO LTDA, da qual é segurada empregada e sócia
administradora ao mesmo tempo, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da
RFB.
4.6 A DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIRELI, com início de atividade em
14/05/2015 é optante pelo SIMPLES Nacional desde esta data, e sobre o titular e ex-
titulares da empresa foi constatado o seguinte:
-O ex-titular LUCIANO ALCANTARA foi segurado empregado da empresa RBC -
REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA de 13/10/2014 a 03/03/2015 e
desde 09/2016 é segurado empregado em outra empresa, conforme cadastro de vínculos
do sistema CNIS da RFB.
-O ex-titular LEANDRO HENRIQUE TAVARES MARTINS foi segurado empregado
da empresa RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA de 13/08/2013 a
17/05/2015, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB.
-O ex-titular THIAGO PARDINI MICHELINI ARAUJO, foi titular da empresa HD
TELECOM & SERVIÇOS EIRELI no período de 14/01/2015 a 21/03/2017.
-O ex-titular DILERMANDO UBIRACI AMADOR DE OLIVEIRA foi segurado
empregado da própria empresa DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIRELI, no
período de 01/08/2017 a 10/12/2017, passando à condição de titular da empresa em
11/12/2017, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB.
-O atual titular SALVADOR CARUSO NETO, anteriormente a esta condição de titular,
foi segurado empregado em diversas empresas, conforme cadastro de vínculos do
sistema CNIS da RFB e foi sócio da CALL CENTER TELEATENDIMENTO LTDA
de 03/06/2019 a 24/06/2019.
4.7 A empresa CALL CENTER TELEATENDIMENTO LTDA, foi criada em
03/06/2019 e em 01/08/2019 recebeu transferidos, sem rescisão do contrato de trabalho
diversos segurados empregados das outras empresas do grupo econômico, os quais
estão relacionados em planilha anexa. Sobre os seus sócios:
- O ex- sócio SALVADOR CARUSO NETO, anteriormente a esta condição de titular,
foi segurado empregado em diversas empresas, conforme cadastro de vínculos do
sistema CNIS da RFB e é atual titular da DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM
EIRELI.
- A ex-titular MARIANNA ALVES, foi segurada empregada da empresa RW-
COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, no período de 06/2011 a
12/2016 e da empresa PRO DADOS PROCESSAMENTO EIRELI, no período de
12/2016 a 03/2018, observa-se que houve transferência entre as empresas RW e PRO-
DADOS com a manutenção do vínculo inicial de 02/06/2011, conforme cadastro de
vínculos do sistema CNIS da RFB.
- O sócio SALATIEL FLORENTINO SANTOS, CPF 091.608.036-65, foi segurado
empregado das empresas RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,
no período de 12/06/2012 a 06/07/2013, da DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM
EIRELI
no
período
de
09/07/2013
a
14/01/2018,
da
PRO-DADOS
PROCESSAMENTO EIRELI no período de 05/01/2018 a 17/04/2019 e da REDE
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA no período de 18/04/2019 a 16/07/2019,
conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da RFB.
- A sócia administradora LORENNA DANIELLE AZEVEDO GOMIDES foi segurada
empregada da DIVCABO SERVIÇOS EM TELECOM EIRELI, sendo contratada em
23/09/2013 e em 01/08/2019 foi transferida sem rescisão para a empresa CALL
CENTER TELEATENDIMENTO LTDA, da qual é segurada empregada e sócia
administradora ao mesmo tempo, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da
RFB.
Das informações acima, além da condição de ex-empregados e sócio dos titulares e
ex titulares, destacam-se também as seguintes situações: 1) sócio que não é informado
como contribuinte individual nas GFIP da empresa (RBC); 2) titular que mantém
paralelamente dois vínculos empregatícios com outras empresas (RW-Cobrança
Prestadora de Serviços); 3) sócios que, quando empregados, foram transferidos de
uma empresa para outra do grupo sem rescisão de contrato de trabalho (M&A
Soluções, Pro-Dados Processamento e Call Center Teleatendimento); e 4) sócia que
mantém simultaneamente a condição de empregada e sócia administradora na mesma
empresa (Call Center Teleatendimento).
Transferência de empregados entre empresas sem rescisão de contrato de trabalho
Houve transferência de segurados empregados entre empresas do grupo, sem alteração
no vínculo inicial dos segurados empregados, conforme evidenciado na planilha de fls.
238/244, que indica terem sido as movimentações informadas em GFIP sob os seguintes
códigos: - N1 – Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma
empresa; -N2 – Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os
encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contratoa de trabalho; e - N3 –
Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa
ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho.
Reclamatórias Trabalhistas – reconhecimento de grupo econômico
A existência de grupo econômico entre as empresas Divcabo, RBC, HD Telecom &
Serviços e RW Cobrança Prestadora de Serviços foi reconhecida através de 10
reclamatórias trabalhistas.
Representação Fiscal
6. Através de consulta realizada no sítio do TRT – Tribunal Regional do Trabalho da 3a
Região, endereço eletrônico: https://as1.trt3.jus.br/juris/consultaBaseCompleta.htm,
verifica-se que através 10 reclamatórias trabalhistas, foi reconhecida a existência de
grupo econômico entre as empresas DIVCABO SERVICOS EM TELECOM EIRELI,
RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA , HD TELECOM &
SERVICOS EIRELI e RW COBRANÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,
através dos processos: 0010091- 81.2019.5.03.0065, 0010949- 91.2018.5.03.0148,
0011010-05.2018.5.03.0098, 001108825.2018.5.03.0057, 0011103- 91.2018.5.03.0057,
0011232-72.2018.5.03.0065,
0011233-57.2018.5.03.0065,
0011241-
34.2018.5.03.0065, 001158624.2018.5.03.0057, 0011878-30.2018.5.03.0050.
O
trecho
do
processo
0010949-91.2018.5.03.0148,
abaixo
reproduzido
da
Representação Fiscal, discorre sobre o modo coordenado de atuação das empresas e
evidencia que a administração do grupo é exercida pela empresa RBC. A decisão
reconhece, ao final, a existência do grupo econômico entre elas, pois presentes “[...] a
comunhão de interesses, a execução de atividades complementares e o controle da
empresa central, a efetiva gestora do negócio”.
Representação Fiscal
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

"Todavia, os documentos que acompanham a inicial corroboram as alegações quanto ao
plano de negócios que envolve as marcas "Master", "Mastercabo","Master Fibra", entre
outras, sendo que a plataforma digital "Sou Master" (www.soumaster.com.br) fornece
informações de como são prestados os serviços de telecomunicações por meio de
comercialização de sinal de TV a cabo e internet no mercado consumidor de
Divinópolis e mais de 80 municípios. De plano, destaco que o extrato de consulta ao site
do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) comprova que as marcas Master,
Soumaster, Mastercabo, entre outras, pertencem à RBC -Rede Brasileira de
Comunicação Ltda, o que foi confirmado pela preposta da 2o reclamada ("que a Master
é um nome fantasia da RBC") em depoimento pessoal prestado, perante este
magistrado, nos autos de n°0011247-39.2018.5.03.0098, em trâmite na 2a Vara do
Trabalho de Divinópolis. Ademais, os contratos com o usuário final de TV são
formalizados diretamente com a RBC, e de internet, com a empresa Zeus Provedor de
Internet. Por trás de ambas está a figura do sócio Marcos Gonçalves Machado, sócio-
administrador da Zeus (ID.ae21a3c Pág. 1) e representante legal da Royal Participações
Ltda, cotista da RBC (ID.0e1e288 - Pág. 7). As faturas dos clientes estampam as marcas
"Master" e "Master Cabo", disponibilizando atendimento em um dos endereços em
Divinópolis, mas a beneficiária da mensalidade é outra empresa, RW Cobrança
Prestadora de Serviços Ltda. O mecanismo de repasse dos valores arrecadados para a
efetiva fornecedora das utilidades contratadas (internet e TV a cabo) é desconhecido nos
autos, mas não exclui a presunção de que a empresa contratada, por gerir diretamente o
caixa da contratante, está plenamente integrada ao empreendimento principal, ou, do
contrário, torná-lo-ia completamente vulnerável, do ponto de vista contábil e financeiro.
Se assim ocorre com o fluxo de caixa, a tendência natural é que o mesmo ocorra com o
fornecimento do serviço em si. Os contratos de prestação de serviço com a primeira
reclamada, empregadora do reclamante, só fazem confirmar essa presunção, já que a
RBC remunera a contratada para executar ordens de serviços, quais sejam, instalação,
operação e manutenção preventiva e corretiva da rede de multisserviços. Ocorre que a
contratação da autora como vendedora externa, fato incontroverso e anotado na sua
CTPS, claramente exorbita o objeto do ajuste entre as empresas, o que já denota
irregularidade, ainda que a presente demanda não se ocupe de controvérsia sobre a
legalidade das terceirizações de serviços nas atividades de telecomunicações (as quais
têm regulamentação na Lei 9.472/97), mas apenas de suposta integração organizada em
grupo econômico (art. 2o , § 2 o , da CLT). Ademais, a pesquisa à página "sou master"
da internet demonstra que os endereços da operadora Master em Pitangui e Nova
Serrana, por exemplo, são os mesmos das respectivas filiais da DivCabo, conforme o
contrato social desta última, o que apenas corrobora a certeza deste Juízo de que a 1a
reclamada (DivCabo) e a 2a (Master/RBC) compõe o mesmo arranjo empresarial.
Diante dessas evidências, revendo posicionamento externado em oportunidade anterior,
não há como negar que o empreendimento vinculado à marca Master para os serviços de
TV a cabo e internet é capitaneado pela RBC, mas depende das suas coligadas, tais
como a primeira ré, para arrecadar os recursos financeiros e para efetivar a prestação de
serviços aos clientes. Trata-se de um autêntico grupo econômico, pois estão presentes a
comunhão de interesses, a execução de atividades complementares e o controle da
empresa central, a efetiva gestora do negócio. Declaro que as rés estão integradas em
um grupo econômico e reconheço-as como responsáveis solidárias pelas verbas
porventura deferidas nesta decisão, com fundamento no art. 2o , § 2 o , da CLT". (ID.
9e61a88 - Pág. 1). Assim, tem-se a configuração do grupo econômico quando
constatada mera relação de coordenação entre as empresas participantes do grupo,
voltadas para a consecução de objetivos comuns, (aplicação analógica do §2°, do art. 3°
da lei 5.889/73), uma vez que ocorrendo ingerência ou gestão por horizontalidade entre
as empresas, com ou sem predominância de uma empresa sobre a outra, está
caracterizado o grupo econômico. A 1a reclamada, DIVCABO Serviços em Telecom
Eirelli - Me, empregadora da reclamante, é de propriedade de Salvador Caruso Neto e
tem por objeto social, entre outros, "o comércio varejista de equipamentos eletrônicos
para telecomunicações, circuito fechado de TV, antenas de TV, prestação de serviços
em instalações dos mesmos, reparação e manutenção de estações e redes de
telecomunicações" (- ID. 7e17ce4 - Pág. 1). Encontra-se sediada à Av. Vinte e Um de
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Abril, 505, Centro, Divinópolis. A 2a reclamada, RBC - Rede Brasileira de
Comunicação Ltda., usa a marca MasterCabo e tem por objeto social a "prestação de
serviços de telecomunicações, inclusive serviço de TV por assinatura, mas
especificadamente serviços de TV a Cabo e alocação de bens móveis e imóveis", como
se vê do Contrato Social (ID. d63af7d -Pág. 2) Essa empresa tem como sócios Roberto
Murilo Peres Corrêa Machado e Royal Participações Ltda. e possui várias filiais, sendo
uma delas em Divinópolis, na Av. Vinte e Um de Abril, 303, Centro. É fato que o
objeto do contrato de prestação de serviços entre as reclamadas é de serviço de Apoio
Operacional mediante a execução de ordens de serviço. (ID. 159Fe8d ). Todavia, em
que pese o disposto na cláusula 1a do contrato de prestação de serviços entre as rés, que
evidencia que o suposto objeto seria a simples execução de ordens de serviços, a
cláusula 3a do mesmo contrato dispõe: "A venda de assinatura dos serviços de acesso à
internet bem como a venda de outros serviços será feita exclusivamente pela
"CONTRATADA". A instalação de equipamentos na rede interna necessária à
prestação de outros serviços, assim como a respectiva manutenção, será sempre feita
pela "contratada", diretamente ou através de terceiros por ela contratada." (ID. 159fe8d -
Pág. 2). Logo, ao contrário da tese recursal verifico que há relação de coordenação entre
as empresas, voltadas para a consecução de objetivos comuns, qual seja, a venda de
serviços relacionados a telecomunicações uma vez que o contrato existente entre elas
não prevê somente que a 1a ré realize as ordens de serviços da 2a ré, mas atue, também,
na comercialização dos produtos. Tanto é que a autora foi contratada como vendedora
externa (CTPS, ID. b79ff77 - Pág. 3). Como se vê, a caracterização do grupo econômico
no Direito do Trabalho tem tipificação específica, em face do princípio protetor do
empregado, não seguindo, assim, os rigores normativos do Direito Civil ou do Direito
Comercial. Observa-se, portanto, que o grupo econômico não pressupõe,
necessariamente, a existência de uma empresa controladora, sendo suficiente a atuação
conjunta de ambas as empresas ou até a utilização da logística de uma das empresas por
outra, mesmo sem haver uma relação jurídica formal de coordenação e subordinação
entre elas. Isso ocorre ante a necessidade de se garantir a satisfação do crédito
trabalhista, de natureza alimentar, estando, pois, em sintonia com o princípio
fundamental da ordem social da CR/88 de valorização do trabalho humano (artigos 170
e 193). Não merece prevalecer o pedido de condenação subsidiária uma vez que o
reconhecimento de grupo econômico atrai a responsabilidade solidária."(grifos no
original)
A defesa, essencialmente, alega que as empresas não possuem sócios em comum;
que não são administradas conjuntamente; e que não há confusão contábil e
patrimonial entre elas. Afirma ainda que a Pro Dados Processamento existe por si
só; que sua atividade não se atrela às atividades das demais empresas; que possuiu
despesas próprias, o que assegura sua autonomia empresarial; que possui endereço
diverso das demais empresas; que não há execução comum de empregados; que
não há fraude em possuir contrato de prestação de serviços com a RBC, que é uma
das maiores empresas da região no seu ramo de atuação e que não consta no rol de
responsáveis solidários nas decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do
Trabalho.
Tais alegações, a princípio, até poderiam gerar dúvidas quanto à existência de
grupo econômico de fato entre as empresas; todavia, não resistem à análise
conjunta dos elementos fáticos apurados pela autoridade fiscal, que, a meu ver, é
capaz de confirmar a existência do grupo, na medida em que, resumidamente:
1) todas as empresas, com exceção da RBC, estão inseridas no Simples Nacional;
2) as empresas possuem atividades semelhantes, relacionadas à área de
telecomunicação;
3) 7 empresas estão localizadas em Divinópolis/MG;
4) 2 empresas possuem o mesmo endereço;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

5) o contribuinte tem a empresa RBC como seu principal cliente;
6) o contribuinte também possui como clientes as empresas Zeus Provedor de
Internet Ltda e Vip Comunicação Ltda, “[...] sendo esta baixada pelo motivo de
“Inexistente de Fato”, com data de 17/5/2018. Porém nos Livros Caixas
apresentados todas as entradas são provenientes da empresa RW COBRANÇA
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA”.
7) as empresas transferiram segurados empregados entre si sem rescisão de
contrato de trabalho;
8) titulares e ex-titulares das empresas mantiveram vínculo empregatício ou
societário com as empresas do grupo;
9) decisões judiciais prolatadas no âmbito da Justiça do Trabalho reconheceram a
existência de grupo econômico entre empresas relacionadas;
10) decisão judicial colacionada aos autos descreve o modo coordenado de atuação
entre as empresas, “[...] voltadas para a consecução de objetivos comuns [...]; e
11) decisão judicial colacionada aos autos aponta que a administração do grupo
econômico cabe à empresa RBC.
Das circunstâncias fáticas acima elencadas, destaca-se a de que as empresas possuem
titulares e ex-titulares que, em sua grande maioria, foram ex-empregados ou sócios de
empresas do grupo.
É certo que não há proibição legal expressa para tal, no entanto, tal constatação, quando
aliada às demais provas dos autos, certamente constitui um forte indicativo da existência
de grupo econômico de fato e de interposição de pessoas, por sinalizar que os titulares e
ex-titulares se tratam, em realidade, de sócios ‘laranjas’.
No caso da Pro Dados Processamento, conforme Representação Fiscal, a ex-titular e a
atual foram ex-empregados da empresa RW – Cobrança Prestadora de Serviços.
Representação Fiscal
4.1 A empresa PRO-DADOS PROCESSAMENTO EIRELI, com início de atividade em
08/07/2016, é optante pelo SIMPLES Nacional desde esta data e sobre os titulares foi
constatado:
-A ex-titular CÍNTIA DANTAS DE OLIVEIRA, foi segurada empregada da empresa
RW COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS no período de 02/05/2011 a
17/07/2016, passando a titular da empresa PRO-DADOS em 08/07/2016 até
09/11/2017 e em 10/11/2017 voltou a ser segurada empregada da empresa PRO-
DADOS PROCESSAMENTO EIRELI da qual era titular, conforme cadastro de
vínculos do sistema CNIS da RFB.
-A atual titular MÓNICA FERREIRA CARDOSO foi segurada empregada das
empresas RW COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, no período de
02/2011 a 12/2016 e PRO DADOS PROCESSAMENTO EIRELI no período de
12/2016 a 09/11/2017, passando a titular da empresa a partir de 09/11/2017. Observa-
se que houve transferência entre as empresas RW e PRO-DADOS com a manutenção
do vínculo inicial de 11/02/2011, conforme cadastro de vínculos do sistema CNIS da
RFB.
Conforme trecho acima, verifica-se que a ex-titular Cíntia Dantas de Oliveira, que
era empregada da Pro Dados Processamento, tornou-se titular da mesma e, após,
retornou à condição de empregada na mesma empresa da qual era titular. Já a titular
atual da empresa, Mônica Ferreira Cardoso, foi também segurada empregada da RW
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

– Cobrança Prestadora de Serviços e da própria Pro Dados Processamente antes de
se tornar titular desta última. Certamente, tais fatos demonstram a alternância de
empregados na titularidade da empresa, o que constitui forte indício de
irregularidade.
Mencione-se também o histórico empregatício do atual sócio da Call Center
Teleatendimento desde 24/6/2019, Salatiel Florentino, que foi segurado empregado
das empresas RW – Cobrança Prestadora de Serviços Ltda, no período de 12/6/2012 a
6/7/2013, da Divcabo Serviços em Telecom no período de 9/7/2013 a 14/1/2018, da
Pro-Dados Processamento, no período de 5/1/2018 a 17/4/2019 e da RBC, no período
de 18/4/2019 a 16/7/2019.
Ainda com relação à empresa Call Center, a sua atual sócia administradora, Lorena
Danielle Azevedo Gomides, foi segurada empregada da Divcabo, contratada em
23/9/2013 e, em 1/8/2019, foi transferida sem rescisão para a empresa Call Center, da
qual é segurada empregada e sócia administradora ao mesmo tempo.
Certamente, tais constatações, conforme já afirmado, constituem indícios de
irregularidade, por sinalizar que os titulares das empresas não eram, ou não são, os seus
reais proprietários.
Também corrobora o entendimento de que há grupo econômico de fato entre as
empresas e interposição de pessoas a estratégia recorrente adotada pelas empresas de
transferir empregados entre elas, sem rescisão de contrato de trabalho, tal como
evidenciado na planilha de fls. 238/244.
Segundo tal planilha, as próprias empresas informaram algumas movimentações de
empregados em GFIP sob o código ‘N1’, que equivale à transferência de empregado
para outro estabelecimento da mesma empresa. Também foram utilizados os códigos de
movimentação ‘N2’ e ‘N3’, que equivalem, respectivamente, à transferência de
empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que
tenha havido rescisão de contrato de trabalho, e empregado proveniente de transferência
de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho.
A estratégia de transferir empregados entre as empresas restou ainda mais cristalina
quanda da criação da empresa Call Center, em 3/6/2019, para onde foram
transferidos, sem rescisão do contrato de trabalho, mais de 100 empregados das
outras empresas do grupo, conforme planilha de fls. 238/244, sobre a qual a defesa
não se manifestou.
A meu ver, a transferência recorrente de empregados envolvendo todas as empresas
listadas, com exceção da Royal, é relevante para a análise do caso em tela, pois é capaz
de evidenciar que as empresas são administradas conjuntamente no que tange à gestão
de pessoal e que atuam, ainda que implicitamente, de modo coordenado, tal como restou
consignado na decisão judicial exarada no âmbito da Justiça do Trabalho, acima
transcrita.
Registre-se que o fato de a Pro Dados Processamento não constar no rol de
responsáveis solidários na decisão judicial citada pela fiscalização não altera o
entendimento de que a empresa participada do grupo econômico de fato juntamente
com as demais empresas relacionadas. Isto porque os demais elementos dos autos,
enumerados acima, são suficientes para demonstrar o vínculo da empresa com as
demais empresas do grupo, como, por exemplo, o fato de a Pro Dados Processamento
também ter movimentado empregados para outras empresas do grupo, conforme
planilha de fls. 238/244.
A meu ver, a transferência recorrente de empregados envolvendo todas as
empresas listadas, com exceção da Royal, é relevante para a análise do caso em
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

tela, pois é capaz de evidenciar que as empresas são administradas conjuntamente
no que tange à gestão de pessoal e que atuam, ainda que implicitamente, de modo
coordenado.
Tem-se que a administração conjunta e coordenada das empresas também resta
revelada a partir da ‘opção’ coincidente de todas elas de se constituírem sempre
através de ex-empregados de empresas do grupo, o que, a meu ver, reforça a
existência de grupo econômico de fato entre elas.
Ressalte-se que o contribuinte, na manifestação de inconformidade apresentada,
não se manifestou especificamente quanto aos tópicos ‘transferência de
empregados’ e ‘coincidência na constituição societária das empresas’, limitando-se
a alegar, com relação a este último tópico, que as empresas possuem sócios
distintos.
Ainda que de fato as empresas possuam titulares diferentes, entende-se ser a
‘coincidência’ quanto à sua forma de constituição, sempre através de ex-empregados
das empresas relacionadas, que reforça, juntamente com as demais provas dos autos, a
existência de grupo econômico de fato e de interposição de pessoas.
A legislação do Simples Nacional adotou o montante da ‘receita bruta’ auferida pelas
empresas como critério para o enquadramento das pessoas jurídicas nos conceitos legais
de microempresas e empresas de pequeno porte.
Diante disto, diversas empresas, no intuito de driblar estes limites, fragmentam-se o
quanto necessário em novas pessoas jurídicas (que optam pelo Simples Nacional), nas
quais são incluídas como sócios ou titulares ‘laranjas’ ou ‘testas de ferro’, faturando
através delas apenas montantes que não ultrapassem os limites estabelecidos pela
legislação.
A ilegalidade ocorre quando são inseridas no quadro societário das empresas pessoas
que de fato não são suas reais proprietárias. E, no caso, em que pese a insurgência da
defesa, as provas dos autos apontam neste sentido, notadamente em razão da já
mencionada constatação de que as empresas são constituídas por intermédio de ex-
empregados e sócio das empresas relacionadas.
É relevante mencionar ainda que a constituição de empresas por interpostas pessoas
pode constituir estratégia irregular adotada pelos reais proprietários de empresas para
não figurem como sócios/titulares de todas as empresas que a eles pertencem, como
forma de burlar as vedações para a inclusão de empresas no Simples Nacional impostas
pela LC no 123/2006, artigo 3o, §4o , incisos III e IV.
A defesa também alega que decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho não
pode ser considerada como nexo causal para excluir a empresa do Simples Nacional,
uma vez que proferida com fundamento no § 2o do artigo 2o da CLT. Diz ainda não
haver no direito tributário a definição legal de grupo econômico e que o critério adotado
pelo fisco para definição de grupo econômico de fato é discricionário, traz insegurança
jurídica e viola o princípio da legalidade tributária. Tais alegações também não
merecem ser acatadas.
Novamente, enfatize-se que, no que tange à constituição de grupo econômico de fato,
cabe à autoridade fiscal, a partir dos fatos apurados, desvendar a realidade
propositalmente ocultada pelas empresas. Daí a necessidade de se levar em
consideração o conjunto probatório em detrimento de fatos isolados. Assim, é certo
afirmar que não há critério específico capaz de nortear o trabalho de fiscalização
quando da apuração da existência de grupo econômico de fato ou interposição de
pessoas, pois a realidade fática é diversa em cada ação fiscal realizada.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Ao contrário do que faz crer a defesa, a inexistência de critério único e/ou específico
para apurar a existência de grupo econômico de fato não constitui afronta ao princípio
da legalidade ou da segurança jurídica, mas uma característica relacionada à natureza da
investigação que se pretende realizar.
De acordo com princípio da verdade material, a realidade fática deve prevalecer sobre a
realidade formal quando se trata de verificar a ocorrência de situações impeditivas de
adesão de empresa ao Simples Nacional. Nessa linha, não há que se falar em
insegurança jurídica, mas em procedimento fiscalizatório que visa apurar a realidade
adjacente.
O que deve ser necessariamente garantido ao contribuinte é o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, através da correta motivação do ato administrativo, o
que, conforme acima mencionado, restou respeitado no caso em tela.
Dito isso, ainda que a Pro Dados Processamento não conste no rol de reponsável
solidário nas decisões judiciais citadas pela fiscalização, ao contrário do
entendimento do contribuinte, tem-se que não há óbice para que a decisão prolatada
no âmbito da Justiça do Trabalho seja considerada como elemento de prova no caso
em questão, dado o seu teor que reforça a convicção de que as empresas listadas
formam grupo econômico de fato entre si. Trata-se, assim, de mais um elemento de
prova a demonstrar a interligação entre as empresas.
A meu ver, a transferência recorrente de empregados envolvendo todas as empresas
listadas, com exceção da Royal, é relevante para a análise do caso em tela, pois
evidencia que as empresas são administradas conjuntamente no que tange à gestão de
pessoal e que atuam, ainda que implicitamente, de modo coordenado, tal como restou
consignado na decisão judicial exarada no âmbito da Justiça do Trabalho, acima
transcrita.
A atuação coordenada das empresas foi identificada na decisão judicial acima transcrita,
que também reconheceu caber à empresa RBC a administração do grupo.
Os fatos analisados na decisão judicial, não objetivamente infirmados pela defesa,
aliado aos demais elementos dos autos que apontam esforços conjugados das empresas
para o atingimento de seus objetivos sociais, como a transferência de empregados entre
elas, certamente embasam a conclusão quanto à existência de grupo econômico de fato
também nos termos da legislação previdenciária.
Conforme Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso IX, as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta lei.
Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe que:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.731121/2019-55

Mencione-se inclusive que, para a configuração de grupo econômico de fato, adota-se o
entendimento de que é até mesmo dispensável a existência de uma empresa que exerça
algum tipo de controle sobre as outras.
A coordenação, tal como restou evidenciado no caso em tela, é suficiente para
caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que pode até
mesmo não haver prevalência de uma empresa sobre a outra, mas a conjugação de
interesses com vistas à ampliação da credibilidade, dos negócios, dos interesses
comuns, atuando de forma inequívoca na condição de grupo econômico, no qual,
obviamente, não serão encontradas todas as formalidades de que se revestem os grupos
econômicos de direito.
No caso, em que pese as considerações da defesa em sentido contrário, notadamente
as alegações de que o contribuinte possui autonomia empresarial, o conjunto
probatório dos autos, pelas razões já expostas, é suficiente e capaz de demonstrar a
existência de grupo econômico de fato entre as empresas e a interposição de pessoas,
o que é vedado pela legislação do Simples Nacional.
CONCLUSÃO
Assim, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 8/7/2016, nos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/Divinópolis-MG no 006241969, de 24/10/2019. (...)

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 459
DF CARF MF
Original